Tribunal: TJES
Processo: 5011128-26.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011128-26.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA ALEXANDRE NORONHA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº:

5011128-26.2025.8.08.0011

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDA: MARIA APARECIDA ALEXANDRE NORONHA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO. TEMA 1417 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INAPLICÁVEL. DISCUSSÃO SOBRE FORTUITO EXTERNO QUE NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE DOS AUTOS. IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS E READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. REALOCAÇÃO POR ROTA SUBSTANCIALMENTE MAIS LONGA. ATRASO DE 26 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 MANTIDO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea Gol Linhas Aéreas S.A. (id. 19604102) em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, decorrentes de cancelamento unilateral de voo nacional e atraso de 26 horas para chegada ao destino final.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se cabe a suspensão do processo com fulcro no Tema 1417 do STJ; (ii) se a ocorrência de impedimentos operacionais (manutenção de aeronave) afasta o nexo de causalidade; e (iii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Rejeita-se o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1417 do STJ, pois este determina o sobrestamento de processos que discutem fortuito externo, situação fática diversa da readequação de malha aérea por problemas operacionais técnicos, que configuram fortuito interno. 2. O cancelamento unilateral do voo original (Vitória a Guarulhos) e a realocação da consumidora em rota mais longa e desgastante (com conexões adicionais em Belo Horizonte e Marabá) causaram atraso de 26 horas para a chegada em Belém, caracterizando falha na prestação do serviço (Artigo 14 do CDC). 3. Justificativas operacionais constituem risco da própria atividade econômica explorada, configurando fortuito interno que não elide a responsabilidade da transportadora (Artigo 734 do Código Civil). 4. O dano moral decorrente do atraso substancial e da perda de tempo útil é presumido (
in re ipsa
). 5. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 atende de forma justa e proporcional aos critérios pedagógico-punitivos e compensatórios, não comportando redução.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 734 do Código Civil; Tema 1417 do STJ; Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

MARIA APARECIDA ALEXANDRE NORONHA ajuizou ação de indenização por danos morais em face de GOL LINHAS AEREAS S.A. Sustenta que adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória a Belém, com conexão em Guarulhos, programado para o dia 07 de abril de 2025. Relata que o primeiro voo foi cancelado unilateralmente pela ré sob a justificativa de impedimentos operacionais, sendo realocada em voo com conexões adicionais em Belo Horizonte e Marabá, o que gerou um atraso de 26 horas para chegar ao destino final, além de longo desgaste em filas de espera. Requer indenização por danos morais.

A ré apresentou contestação alegando a ocorrência de força maior decorrente de readequação da malha aérea e problemas operacionais, afastando o dever de indenizar pela prestação de assistência e inexistência de ato ilícito.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

Inconformada, a ré interpôs recurso inominado (id. 19604102) requerendo a suspensão do feito com base no Tema 1417 do Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a reforma integral da sentença ou a redução do valor indenizatório. Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Inicialmente, rejeito o pedido de suspensão processual formulado pela recorrente com fundamento no Tema 1417 do Superior Tribunal de Justiça. O referido tema trata da suspensão de processos que discutem a caracterização de fortuito externo no transporte aéreo. No caso em tela, o cancelamento do voo decorreu de problemas operacionais e readequação de malha aérea, circunstâncias que configuram fortuito interno, inerente ao risco da própria atividade de transporte. Portanto, afasto o pedido de suspensão.

No mérito, o recurso não comporta provimento, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A relação jurídica sob exame é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do transportador (Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e Artigo 734 do Código Civil).

O cancelamento unilateral do voo contratado e a realocação da passageira por rota substancialmente mais longa — com conexões extras em Belo Horizonte e Marabá —, gerando um atraso de 26 horas para a chegada ao destino final, caracterizam evidente falha na prestação do serviço.

Justificativas pautadas em necessidade de manutenção de aeronave ou impedimentos operacionais constituem fortuito interno, não excluindo o nexo de causalidade. A gravidade dos transtornos, a perda de tempo útil e o desgaste sofrido na sala de embarque superam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
.

O valor indenizatório fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado, proporcional e em consonância com as balizas desta Turma Recursal para atrasos de tal magnitude em voos nacionais, não comportando redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Artigo 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)